Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Com o falecimento do correntista, o contrato entabulado com o banco se encerra e a dívida é transferida aos herdeiros no limite da herança. Por este motivo, plausível o afastamento da cláusula que aplica a comissão de permanência, submetendo-se o crédito aos juros legais, uma vez que o crédito passa a ser débito com características de dívida comum. 2.1 Deve a dívida ser atualizada desde o seu vencimento pela TAXA SELIC, sem cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.